Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740099-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CASEMBRAPA AGRAVADA: M. Y. M. Y. REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIANA DE MEDEIROS REIS DESPACHO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CASEMBRAPA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, em petição de ID no 54228675, a recorrente requer a retificação do agravo de ID no 54223161. Indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual, devendo ser analisado somente o recurso de ID. no 54223161. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026